Tribunal: TJDFT
Processo: 0727809-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727809-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE AGRAVADO: JULIA DE CASTRO MELLO BUENO LEAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZARIFA CHAHINE E OUTRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum cível no 0701999-80.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação de vencimento das parcelas e de aplicação de multa por atraso no cumprimento do acordo homologado (ID 200632760 na origem). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora